Tribunal: TJPA
Processo: 0811430-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811430-41.2022.8.14.0401

APELANTE: SANDRO CORDOVIL VAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, §2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENALIDADE EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDUTA PRATICADA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. VÍTIMAS COM LESÕES GRAVES E GRAVÍSSIMAS. OBSERVÂNCIA DOS VETORES DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 293 DO CTB. SANÇÃO ACESSÓRIA COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por SANDRO CORDOVIL VAZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal, com aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal, convertida em duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Pretensão de redução do período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sob argumento de desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

4. A fixação da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade é medida compatível com a gravidade concreta dos fatos, nos quais o recorrente, dirigindo veículo automotor sob influência de álcool, atropelou duas vítimas, resultando em lesões de natureza grave e gravíssima, inclusive com debilidade permanente.

5. A reprimenda aplicada reflete adequadamente o grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se o risco social gerado e os severos resultados decorrentes do delito, não se justificando a redução pretendida.

6. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece como legítima a fixação do prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir em período equivalente à pena corporal, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendam.

7. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. “A sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em patamar proporcional à gravidade concreta da conduta, podendo equivaler ao tempo da pena privativa de liberdade quando as circunstâncias do caso assim exigirem, especialmente em delitos praticados sob influência de álcool e que resultam em lesões graves ou gravíssimas.”, 2. “A fixação da pena acessória observa os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, além do disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo legítima a sua aplicação pelo mesmo período da pena corporal, quando compatível com o grau de reprovabilidade da conduta e as consequências do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, §2º, e art. 293; CP, arts. 59, 68 e 71; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
SANDRO CORDOVIL VAZ
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
com a suspensão de sua habilitação pelo mesmo período da pena corporal, qual seja 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pelo crime do
art. 303, §2° do CTB, nos termos do Art. 71, do CPB
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos à cada uma das vítimas.

Narra a denúncia que:
“(...) no dia 26/06/2022, por volta de 10h, na Avenida Independência, bairro Cabanagem, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em continuidade delitiva, incorreu na prática do crime de lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela embriaguez e por lesão corporal grave ou gravíssima, em desfavor das vítimas, ELINALDO SANTOS DA SILVA e JÉSSYCA DA SILVA GAIA. Narram os autos que no dia e hora acima mencionados, as vítimas se encontravam em via pública, quando o veículo [marca Fiat Uno, branco, placa NSN 7J69], conduzido pelo ora denunciado, que trafegava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, as atropelou. A vítima JÉSSYCA DA SILVA GAIA, perante a autoridade policial, narrou que estava trafegando a pé em via pública quando o veículo conduzido pelo agente colidiu de frente contra ela. Ao ser atropelada, a ofendida desmaiou no local e foi socorrida pelo SAMU e posteriormente encaminhada ao Pronto Socorro do Guamá. O Laudo de lesão corporal N.º 2022.01.010397-TRA da vítima JÉSSYCA DA SILVA GAIA [fl. 11, Id n.º 91970705] revelou que as lesões resultaram em deformidade e debilidade permanente, bem como em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, visto que foi diagnosticada com sequela de fratura zigomático-orbitário, caracterizando, portanto, a lesão corporal de natureza gravíssima. Frisa-se ainda que, no dia 05/09/2022, JESSYCA GAIA foi submetida a procedimento cirúrgico “bucomaxilofacial” no Hospital Beneficente Portuguesa para redução das fraturas que teve na mandíbula [cortes axial, coronal e sagital e reconstrução 3D], por meio de fixação de quatro placas e 13 parafusos de titânio. A vítima ELINALDO SANTOS DA SILVA, por sua vez, narrou que estava de costas catando latinha no local, quando foi atropelado de forma brusca e repentina pelo veículo conduzido pelo agente, vindo imediatamente a desmaiar. Em seguida, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, onde recebeu tratamento intensivo por conta de rebaixamento de nível de consciência e crise convulsiva, tendo recebido alta hospitalar por melhora clínica após seis dias de internação. Desde então é submetido a tratamento clínico e fisioterapêutico para amenizar as dores e as consequências do acidente. O Laudo de lesão corporal N.º 2022.01.007872-TRA de ELINALDO SANTOS DA SILVA [fl. 11, Id n.º 91970703] atestou que as lesões provenientes do acidente resultaram em perigo de vida, visto que o ofendido teve “trauma cranioencefálico com necessidade de intubação e cuidados intensivos [SIC]”, bem como resultaram em incapacidade para o trabalho por mais de trinta dias, fatos que caracterizam a lesão corporal de natureza grave. (...)’’.

Em
razões recursais (ID 25003740 – Págs. 281/283)
, o recorrente pugna, pela reforma sentença condenatória, em face da desproporcionalidade dos dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, que deveria ter sido proporcional a pena corporal.

Em
contrarrazões (ID 25003743 – Pág. 286/290)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, e requer, no mérito, que lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
, para que a r. sentença seja mantida
in totum
, pelos seus próprios e justos fundamentos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Sandro Cordovil Vaz.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da pena. Suspensão do direito de dirigir veículo automotor
.

O recorrente pugna, pela reforma sentença condenatória, em face da desproporcionalidade dos dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, que deveria ter sido proporcional a pena corporal.

Todavia,
não assiste razão à tese defensiva.

A decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital encontra-se devidamente amparada nos ditames legais e nos princípios que regem a individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e no artigo 68 do Código Penal, aplicando corretamente a sanção acessória de suspensão da habilitação pelo mesmo período fixado para a pena privativa de liberdade — a qual, frise-se, restou convertida em pena restritiva de direitos.

Colaciono:

“(...) PASSO A DOSAR-LHE AS PENAS:

O réu é tecnicamente primário, e não apresenta antecedentes criminais (FAC Id 116373703); a culpabilidade já punida pela tipicidade em abstrato; a personalidade do agente não é voltada para o cometimento de crimes; conduta social não investigada; o comportamento das vítimas é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma não contribuiu para a ocorrência criminosa, no entanto em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos são inespecíficos; as circunstâncias do crime não lhe prejudicam; e por fim as consequências do crime lhe prejudicam, uma vez que uma das vítimas ficou com debilidade permanente na função de corte e apreensão de alimentos, diante da perda de dentes permanentes, além do que crimes como este concorrem para o aumento da imprudência e violência no trânsito, risco para a os pedestres e demais condutores.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes, pois embora o réu confesse a autoria do crime, a pena foi dosada no mínimo legal.

Ausência causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante da continuidade delitiva, haja vista a quantidade de vítimas atingidas (02), aumento a pena em 04 (quatro) meses.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mesmo período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime ABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra “c” c/c o §2º, letra “c”, do CPB, em casa penal competente.

Diante da quantidade da pena aplicada, e verificando os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Artigo 44, Incisos I, II e III, do Código Penal, constata-se pertinente a conversão da pena restritiva de liberdade.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos à cada uma das vítimas. (...)”.

Cumpre destacar que a sanção de suspensão da habilitação, embora de natureza autônoma e acessória, guarda estreita vinculação com as circunstâncias concretas do fato criminoso, devendo ser fixada à luz dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação, considerando-se, para tanto, a gravidade concreta da conduta, o grau de reprovação do comportamento do agente e as consequências decorrentes da infração penal.

No caso sub judice, verifica-se que a Magistrada singular, de forma criteriosa e fundamentada,
estabeleceu a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
— pena esta que, repise-se, foi substituída por restritiva de direitos —, observando a gravidade concreta dos fatos. Isso porque restou consignado que o recorrente, ao conduzir veículo automotor, agiu de forma manifestamente imprudente, violando o dever objetivo de cuidado exigido no trânsito, expondo não apenas as vítimas diretas, mas toda a coletividade, a risco significativo, eis que estava com sua capacidade psicomotora comprometida em decorrência da ingestão de bebida alcoólica e culminou na produção de lesões corporais de natureza grave, resultando em deformidade e debilidade nas vítimas.

Tal circunstância, por si só, demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, apta a justificar a imposição da sanção acessória em patamar superior ao mínimo legal, sobretudo porque o resultado lesivo foi severo, resultando em debilidade e deformidade permanente em relação a vítima Jessyca da Silva Gaia e, três dias entubado na UTI e uma semana de internação no hospital em relação a vítima Elinaldo Santos da Silva, em ofensa direta aos bens jurídicos tutelados pela norma — a vida e a integridade física.

Importante ressaltar que a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir não se submete, de forma vinculada, ao patamar mínimo, cabendo ao magistrado, no exercício do seu juízo discricionário vinculado, ponderar as particularidades do caso concreto, observados os vetores estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a sanção de suspensão da habilitação deve refletir a gravidade concreta da conduta e a necessidade de prevenção e reprovação do delito, não se tratando de imposição meramente simbólica, mas de medida de natureza penal, de caráter retributivo e preventivo, que visa proteger a segurança viária e a incolumidade pública, devendo acompanhar a pena corporal aplicada.

Colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2.
A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4.
Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Diante desse contexto, a reprimenda aplicada pela Magistrada de origem se revela absolutamente proporcional, razoável e necessária, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pela Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025